Tribunal: TJMT
Processo: 1002300-58.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002300-58.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA ANDRADE DE CAMPOS - CPF: 039.319.621-64 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O AUMENTO ABRUPTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. REGISTRO DE RECLAMAÇÃO NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVISÃO DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidora em face de sentença que reconheceu a parcial procedência dos pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada contra concessionária de serviço público de abastecimento de água. A sentença determinou a readequação das faturas relativas aos meses de julho a novembro de 2024, com base na média de consumo dos doze meses anteriores, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. A recorrente insurge-se exclusivamente contra essa rejeição, sustentando que a cobrança excessiva, sem justificativa técnica, e a omissão na via administrativa ensejam reparação por dano extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança manifestamente excessiva em faturas de consumo, somada à ausência de solução na via administrativa, configura falha na prestação de serviço apta a gerar direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A discrepância entre os valores cobrados nas faturas impugnadas e o histórico de consumo da unidade consumidora autoriza a revisão dos débitos, pois o salto isolado no valor das cobranças não encontra respaldo em provas de aumento real de consumo ou de vazamento.

4.

A responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa para fins de indenização, bastando à demonstração da falha na prestação do serviço.

5.

A autora buscou administrativamente a resolução da controvérsia por meio de duas reclamações no PROCON, sem obter êxito, sendo compelida a recorrer ao Judiciário para obter a revisão das cobranças indevidas, o que evidencia desrespeito à boa-fé e à confiança nas relações de consumo.

6.

A cobrança abusiva, não solucionada extrajudicialmente, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, considerando os transtornos e a angústia causados à consumidora pela conduta omissiva da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança isolada e excessiva em faturas de consumo, desacompanhada de justificativa técnica ou aumento real de consumo, caracteriza falha na prestação do serviço.

2.

A inércia da concessionária em corrigir o erro na via administrativa reforça a configuração do dano moral, não se tratando de mero dissabor.

3.

É devida a indenização por danos morais ao consumidor compelido a buscar o Judiciário para cessar a cobrança abusiva não resolvida extrajudicialmente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002300-58.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Larissa Andrade de Campos

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço Público de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial para: a) Determinar que a reclamada proceda à readequação da fatura relativas aos meses de julho/2024, agosto/2024, setembro/2024, outubro/2024 e novembro/2024, baseando-se na média habitual de consumo dos últimos 12 (doze) meses, anulando as cobranças imputadas, bem como convertendo o valor da diferença em crédito em favor da autora e; c) Rejeitar o pedido de indenização por dano moral, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95)”.

Trata-se de Ação Indenizatória movida por Larissa Andrade de Campos em face de Águas Cuiabá S/A, na qual alega que recebeu cobranças acima da média de consumo nos meses de julho/2024, agosto/2024, setembro/2024, outubro/2024 e novembro/2024, tendo buscado a via administrativa para a resolução do litígio mas sem êxito. Aduz que buscou o PROCON, sendo determinada a realização de vistoria no hidrômetro de seu imóvel, não tendo sido constatada nenhuma irregularidade ou vazamento para justificar o aumento abrupto das faturas, bem como não houve a readequação das cobranças, tendo recebido SMS de notificação de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, diante dos transtornos e contratempos acarretados pelas cobranças indevidas e pela ausência de resolução na via administrativa caracterizando falha na prestação de serviço passível de indenização desta natureza.

Em que pese a Ré sustentar que as cobranças são devidas e correspondem ao efetivo consumo na residência da autora, analisando detidamente os autos, tenho que as faturas objetos de discussão não condizem com o consumo registrado nos meses anteriores e posteriores, conforme se segue:

Do extrato de faturas, juntado na contestação, constata-se que apenas no período discutido nos autos que houve mudança no valor cobrado, não parecendo razoável a alegação da Requerida de que o faturamento realizado corresponde a efetivo consumo. Além disso, não foi constatado nenhum elemento que indique a ocorrência de algum vazamento, mesmo que interno, inexistindo nos autos provas neste sentido.

Havendo demonstração de que houve evidente discrepância entre o consumo faturado e a média das faturas anteriores, sendo esse um fato isolado em relação ao histórico de consumo da autora, é cabível a revisão das faturas para readequá-las ao patamar médio de consumo efetivo da respectiva unidade.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, a cobrança acima da média em faturas de consumos, desacompanhada de justificativa técnica ou aumento real de consumo, caracteriza falha na prestação do serviço.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que a autora teve que suportar dissabores superiores à simples frustração do dia a dia para garantir o cumprimento de uma prestação de serviço clara e previsível, conclui se pela ocorrência de dano moral indenizável, tendo que buscar auxílio na via judicial para fazer valer os seus direitos, haja vista que o registro de 02 (duas) reclamações no PROCON não foram suficientes para que a concessionária Ré procedesse com a readequação das cobranças, bem como houve o recebimento de SMS de solicitação da Ré para a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

A fixação de indenização por dano extrapatrimonial não visa enriquecimento sem causa, mas tão somente reparar o sofrimento suportado e dissuadir o fornecedor de reiterar práticas similares, preservando o equilíbrio entre as partes e a confiança nas relações de consumo.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
condeno
o Recorrido ao pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025